Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-68.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000236-68.2021.8.11.9005
Agravante: MARIA PRUDENCIO DE CARVALHO
Agravado: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE CARVALHO LOPES, visando desconstituir decisão interlocutória de ID. 52557896, exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que indeferiu a liminar vindicada nos autos n. 1005542-58.2021.8.11.0003 (PJE).
O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada nestes autos, a fim de “(...) determinar ao agravado que realize o procedimento de TRATAMENTO COM ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO E ABLAÇÃO, fixando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para a concessão do tratamento ou outro prazo que Vossas Excelências entenderem consentâneos com a urgência que o caso requer (...)”.
Neste contexto, enfatiza “que mesmo diante da robusta documentação anexada pela agravante, demonstrando a urgência e a necessidade do procedimento postulado, tal providência não foi voluntariamente fornecida pelo ente demandado e, mesmo assim, o douto juízo que prolatou a r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob o fundamento de que não há requisitos legais para concessão de tal medida, uma vez que o parecer técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) concluiu não haver urgência no tratamento da paciente”.
Desta forma, em cumprimento à decisão de ID. 50947997, o NAT – Núcleo de Apoio Técnico, apresentou o indispensável parecer (ID. 52544796), por meio do qual podemos inferir: “paciente apresenta quadros de crises recorrente com idas frequentes ao pronto socorro (UPA), sendo necessário uso de medicação endovenosa e monitorização durante as hospitalizações. Atualmente os intervalos de uma crise e outra estão cada vez mais curtos, implicando em risco de morte iminente mesmo com uso de medicação oral. . Necessita, ser submetido a um estudo eletrofisiológico terapêutico. 2- Quanto à necessidade do procedimento:- Há dados no quadro evolutivo para a realização do procedimento. 3- O procedimento encontra-se codificado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS ; 4- O hospital credenciado para alta complexidade em Cardiologia em Mato Grosso em tese é o Hospital Geral Universitário – HGU, apto para realizar o referido procedimento diagnóstico e terapêutico. Consta solcitação no SISREG III, estando como pendente em 14/01/21 5- Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso , o pleito deve ser atendido com muita brevidade.”.
É o relatório. DECIDO.
A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Por conseguinte, a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.
Não há dúvida que a saúde é direito fundamental do cidadão e, da mesma forma, é inescusável a obrigação solidária dos entes estatais em prestar o atendimento médico-hospitalar em tempo razoável, sob pena de violação da dignidade humana.
O art. 300 do CPC estabelece como requisitos para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade ou plausibilidade do direito; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pressupõe-se, portanto, não só a boa aparência do direito alegado, como também a apreciação do perigo de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação que possa advir em decorrência da defasagem de tempo que houver entre o ajuizamento da ação e a concessão definitiva da providência pleiteada. Ambos os pressupostos se encontram presentes neste caso.
Caracterizada a relevância dos fundamentos do pedido, verifico que, no caso vertente, há comprovação de que a agravante necessita, com urgência, de realização dos referidos procedimentos, para tratamento da TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, sob pena de vir a óbito caso não utilize dos instrumentos necessários para normalizar seu sistema cardiovascular.
Neste sentido, a jurisprudência já se posicionou, in verbis:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - PACIENTE PORTADOR DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR - DOENÇA GRAVE PODENDO LEVAR AO ÓBITO - REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE C.D. I - (CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL) - NECESSIDADE - CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE - GRAVIDADE DA E URGÊNCIA ATESTADAS EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Havendo responsabilidade solidária e concorrente entre União, Estados e Municípios, em relação ao implemento do direito à saúde, poderá a parte demandar em qualquer dos entes da Federação. 2. O relatório médico subscrito pelo profissional que acompanha o paciente é prova do direito vindicado e dispensa a realização de outro tipo de dilação. 2 - Demonstrada, por meio de relatório médico, a imprescindibilidade e eficácia do procedimento cirúrgico prescrito para o paciente portador de taquicardia supraventricular, a procedência do pedido é medida que se impõem, já que o paciente não possui condições de suportar os respectivos custos. 3 - Sentença confirmada.
(TJ-MG - REEX: 10352130032217001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 27/10/2015, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR. Decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré - Município de Casimiro de Abreu e Estado do Rio de Janeiro - realize a transferência do demandante, em UTI móvel, para tratamento e internação no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, ou, na hipótese de inexistência de vaga no referido hospital, para hospital particular onde o paciente possa ser devidamente acompanhado por arritmologista, com fornecimento de medicamentos e procedimentos necessários à doença, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00. Multa que se revela desproporcional diante das particularidades do caso concreto. Muito embora possua natureza meramente coercitiva, de acordo com o critério da razoabilidade, impõe-se sua redução ao importe de R$ 1.000,00 por dia de eventual descumprimento da medida. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00332027020178190000 RIO DE JANEIRO CASIMIRO DE ABREU VARA UNICA, Relator: JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 14/11/2017, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2017)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE ARTIGOS 6o, 23, II E 196, DA CF/88 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PORTADOR DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR E INFARTO DO MIOCÁRDIO - PROCEDIMENTO CIRURGICO - EFICÁCIA E EVIDÊNCIA COMPROVADAS - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS - PRESENÇA. - Em observância ao artigo 6o, inciso II, do artigo 23, e artigo 196, todos da CF/88, compete aos entes públicos prestar o atendimento à saúde, na forma em que o paciente demandar, desde que existam nos autos elementos que demonstrem a necessidade do tratamento - Presentes os requisitos do artigo 300, do CPC/15, deve ser mantida a decisão que deferiu tutela provisória de urgência antecipada para determinar o fornecimento de medicamento, pleiteado pelo cidadão.
(TJ-MG - AI: 10000170625271001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 23/01/0018, Data de Publicação: 26/01/2018)
Portanto, ficou demonstrado, a razoabilidade da pretensão da parte agravante a uma medida urgente em face da possibilidade de vir a óbito, caso não seja submetida ao tratamento indicado pelo laudo médico de ID. 50917549, havendo relevante demonstração, independente de outra diligência, da sua precária condição de saúde, e da necessidade de cuidados intensivos, mormente considerando a sua idade (52 anos) e a necessidade de maiores cuidados conforme a idade se avança.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência determinando que o agravado, providencie na forma requerida, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, “(...) o tratamento com ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO E ABLAÇÃO, bem como todos os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente com relação à moléstia (...)” mencionado nestes autos.
Comunique-se o(a) Secretario(a) de Saúde, ou quem lhe faça as vezes para que cumpra a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado.
DEFIRO o pedido de assistência jurídica gratuita a teor do art. 98 do CPC.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis-MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, II, do CPC.
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Às providências.
Cumpra-se
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator